Tribunal: TJSP
Processo: 1500136-88.2023.8.26.0333
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Pleito defensivo em busca da absolvição. Descabimento. Autoria e materialidade amplamente comprovadas pela prova amealhada aos autos. Depoimento do policial seguro e amparado pelos demais elementos de prova. Acusado visto em posse da motocicleta Circunstâncias fáticas suficientes a demonstrar a ciência do réu da origem espúria do bem. Condenação mantida. Pena fixada no

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Pleito defensivo em busca da absolvição. Descabimento. Autoria e materialidade amplamente comprovadas pela prova amealhada aos autos. Depoimento do policial seguro e amparado pelos demais elementos de prova. Acusado visto em posse da motocicleta Circunstâncias fáticas suficientes a demonstrar a ciência do réu da origem espúria do bem. Condenação mantida. Pena fixada no mínimo. Dosimetria adequada. Quantum da pena e condições pessoais que permitem a fixação do regime aberto. Substituição mantida. Recurso negado provimento.